Tribunal: STF
Processo: Pet 8637
Classe: Pet
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O eminente Senhor Vice-Procurador-Geral da República, Dr. HENRIQUE JACQUES DE MEDEIROS, instado a manifestar-se sobre a subsistência, ou não, de fundamentos que possam justificar a manutenção da prisão cautelar dos acusados Israel Nunes de Lima e João Bosco Nonato Fernandes, pronunciou-se nos seguintes termos (fls. 1.208/1.213):
    “(...) 7. A alegação de excesso de prazo para o recebimento da denúncia, em verdade, não tem o condão de alterar o preenchimento dos pressupostos que autorizam a manutenção da prisão de João Bosco. Os requisitos da manutenção da medida, convém mencionar, foram amplamente tratados por este Ministério Público Federal na contraminuta ao agravo regimental interposto pelo Requerente (fls. 1.171-1.186).
    .......................................................................................................
    9. É inquestionável, nesse sentido, que os delitos que embasam a prisão preventiva de João Bosco revestem-se de enorme complexidade com multiplicidade de elementos probatórios e de agentes envolvidos, perpetrados durante longo lapso temporal (…).
    .......................................................................................................
    10. Acrescente-se, ainda, que a medida de segregação decretada em desfavor de João Bosco encontra amplo respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que tem entendido pela necessidade da prisão cautelar contra réus/investigados que integrem organização criminosa, ou que indiquem a real possibilidade de reiteração delitiva.” (grifei)
    Sendo esse o contexto, e em obséquio ao que preconiza o comando inscrito no parágrafo único do art. 316 do CPP, incluído pela denominada Lei Anticrime, de 24 de dezembro de 2019 (Lei nº 13.964/2019), passo a analisar se ainda se justifica a manutenção da prisão cautelar imposta aos acusados Israel Nunes de Lima e João Bosco Nonato Fernandes. 
    E, ao fazê-lo, observo, não obstante as razões por mim expostas na decisão que proferi em 14/05/2020 (fls. 1.082/1.108), que surgiu novo fundamento deduzido em petições protocoladas nesta Corte sob os nºs 42.535/2020 (fls. 1.188/1.190) e 46.163/2020 (fls. 1.193/1.196), que me convence, em face de sua relevância, a acolher, em parte, o pleito nelas formulado. 
    Com efeito, o fundamento em causa foi assim exposto nas petições acima mencionadas:
    “Sr. Ministro Relator, passados quase 6 (seis) meses da decretação de prisão do Peticionário, até o presente momento, apesar da denúncia tenha sido oferecida aos 21.12.2019, não houve o devido desmembramento do feito criminal em relação a ele, muito menos o recebimento da denúncia, havendo inaceitável atraso no trâmite regular do feito por culpa da condução processual que está a mercê da estratégia do coacusado que, deputado federal, inacreditavelmente não foi encontrado para intimação, configurando-se gritante e irrazoável EXCESSO DE PRAZO quanto ao ora Requerente.
    Conforme já manifestado nestes autos, configurou-se excesso de prazo na prisão preventiva do Peticionário, encarcerado desde 21.12.2019, E SOBREVEIO NA DATA DE ONTEM A CONFIRMAÇÃO DE QUE TAL PRAZO SE EXCEDEU E MUITO, POR CULPA NÃO IMPUTÁVEL AO PETICIONÁRIO, como se depreende da inclusa r. decisão de Vossa Excelência, prolatada nos autos do Inq. 4800.
    A r. decisão confirma que o Peticionário, não obstante preso desde 21.12.2019, está aguardando o trâmite do inquérito no âmbito deste e. STF, por omissão desta c. Corte quanto ao desmembramento, que está sendo nitidamente vencida pela estratégia inacreditável do coacusado que, repita-se, embora deputado federal, não está sendo encontrado para intimação.
    Com todo respeito, este e. STF não detém competência originária para receber e julgar ação penal em face do Peticionário, de forma que esta já deveria ter sido há muito tempo desmembrada em face do ora Requerente e, assim, este e. Pretório Excelso ficará à vontade para fazer no tempo que entender suficiente a intimação do coacusado.
    ‘Data maxima venia’, independentemente de requerimento do ora Peticionário, está havendo omissão desta c. Corte Suprema em desmembrar o processo em relação ao Peticionário, que não detém prerrogativa de foro perante esta e. Casa.
    Não é imputável ao Peticionário, qualquer atraso no trâmite do feito, muito menos o fato deste ter sido denunciado perante esta c. Corte, não obstante a competência para julgá-lo por ocasião do oferecimento da denúncia fosse do e. Tribunal de Justiça local; como também não é imputável a ele a ‘data venia’ omissão deste e. STF de determinar imediatamente o desmembramento necessário do feito, uma vez que ele é réu preso enquanto esta c. Corte cassa o deputado federal coacusado para sua intimação.
    Para agravar, conforme já reiterado neste feito, o Peticionário é senhor idoso e encontra-se preso em meio a pior crise sanitária dos últimos tempos, em situação de calamidade pública originada da pandemia COVID-19, há quase 6 meses, e sendo este pertencente ao grupo de risco de morte da doença.
    .......................................................................................................
    O Decreto 678/1992, que incorporou à ordem jurídica brasileira a Convenção Americana de Direitos Humanos, estabelece em seu art. 7.5, especificamente, ser direito do acusado ser julgado dentro de prazo razoável e, principalmente, sua colocação em liberdade, sem prejuízo do prosseguimento do processo, ‘ex vi’ de seus termos:
    ‘Art. 7º.5. Toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida, sem demora, à presença de um juiz ou outra autoridade autorizada pela lei a exercer funções judiciais e tem direito a ser julgada dentro de um prazo razoável ou a ser posta em liberdade, sem prejuízo de que prossiga o processo. Sua liberdade pode ser condicionada a garantias que assegurem o seu comparecimento em juízo. (...)’
    Não é minimamente razoável, havendo acusação formulada em face do Peticionário – aliás, quanto a crime descrito sem violência ou grave ameaça – que este esteja aguardando o desenvolvimento do processo preso preventivamente por quase 6 meses, em foro ‘data venia’ incompetente, com atraso por culpa de Corréu que, embora deputado federal atuante, incrivelmente não está sendo encontrado, especialmente considerando a situação fática e pessoal do Peticionário, assim como o que dispõe o art. 71 do Estatuto do Idoso quanto à prioridade na tramitação.”
    O exame do pleito em causa leva-me a acolher, como razão de decidir, o novo fundamento constante de mencionadas petições, enfatizando, por necessário, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende revestir-se de legitimidade constitucional a motivação “per relationem” (AI 734.689-AgR/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ARE 657.355-AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX – HC 54.513/DF, Rel. Min. MOREIRA ALVES – RE 585.932-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.):
    “Reveste-se de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação ‘per relationem’, que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República. A remissão feita pelo magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público, ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir. Precedentes.”
    (AI 825.520-AgR-ED/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Em razão desse entendimento, determino a colocação em liberdade de Israel Nunes de Lima e de João Bosco Nonato Fernandes, que ficarão sujeitos, no entanto, a medidas cautelares diversas da prisão (CPP, arts. 319 e 320) a seguir indicadas.
    No que concerne ao acusado João Bosco Nonato Fernandes, imponho-lhe, em substituição à privação cautelar de sua liberdade, as seguintes medidas:
    (a) proibição de ausentar-se do país, devendo, bem por isso, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contado de sua soltura, entregar seu passaporte à autoridade policial federal a ser indicada pelo Dr. FABIANO EMIDIO DE LUCENA MARTINS, Delegado de Polícia Federal encarregado do presente Inquérito;
    (b) proibição de acesso a todos os locais em que se exerça qualquer atividade administrativa relacionada ao Município de Uiraúna/PB, seja no âmbito da administração pública direta, seja na esfera da administração pública indireta, incluídas, por óbvio, as sedes da Prefeitura Municipal e de suas respectivas Secretarias;
    (c) proibição de comunicar-se, diretamente ou por meio de interpostas pessoas, com os demais acusados e, também, com qualquer pessoa que exerça cargo, emprego ou função pública, ainda que transitoriamente, na Administração Pública, direta ou indireta, do Município de Uiraúna/PB;
    (d) suspensão do exercício do mandato de Prefeito Municipal de Uiraúna/PB; 
    (e) pagamento de fiança; e
    (f) sujeição a monitoramento eletrônico.
    Relativamente ao codenunciado Israel Nunes de Lima, são-lhe impostas as seguintes medidas de ordem cautelar, em substituição à prisão a que se acha presentemente submetido:
    (a) proibição de ausentar-se do país, devendo, bem por isso, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contado de sua soltura, entregar seu passaporte à autoridade policial federal a ser indicada pelo Dr. FABIANO EMIDIO DE LUCENA MARTINS, Delegado de Polícia Federal encarregado do presente Inquérito;
    (b) proibição de acesso à Câmara dos Deputados, seja em seu edifício-sede, seja nos prédios em que funcionam os anexos de referida Casa Legislativa, bem assim a todos os locais relacionados às atividades, quaisquer que sejam, da empresa JFB Locadora Ltda.;
    (c) proibição de comunicar-se, diretamente ou por meio de interpostas pessoas, com os demais acusados e, também, com outros sócios ou empregados da empresa JFB Locadora Ltda., bem assim com qualquer pessoa que preste algum tipo de serviço, mesmo de natureza eventual e sem vínculo de ordem trabalhista, à sociedade empresária em questão;
    (d) suspensão do exercício do cargo ou função pública de Secretário Parlamentar;
    (e) suspensão do exercício de atividade econômica ou financeira relacionada à empresa JFB Locadora Ltda., da qual é sócio, considerando-se, para tanto, a existência de sólidos indícios no sentido de que Israel Nunes, agindo, alegadamente, como “laranja” do Deputado Federal José Wilson Santiago, tem atuado, nesse específico domínio, para conferir suposta “blindagem patrimonial” ao congressista em questão;
    (f) pagamento de fiança; e
    (g) sujeição a monitoramento eletrônico.
    É importante acentuar, quanto ao afastamento cautelar de Israel Nunes de Lima e de João Bosco Nonato Fernandes dos cargos públicos que atualmente titularizam, que tal medida apoia-se na circunstância de que suas presenças (e atuação) em referidos órgãos públicos mostram-se incompatíveis com a natureza das imputações penais contra eles deduzidas pelo Ministério Público, sendo certo, ainda, que a vedação do exercício de tais titularidades funcionais, além de representar aspecto concernente à defesa do interesse público, constituirá, no contexto ora em exame, fator destinado a inibir e a obstar possível renovação dos atos alegadamente criminosos a eles atribuídos pelo “Parquet” em sua denúncia (Inq 4.800/DF).
    Assinalo, por relevante, que esse entendimento tem o beneplácito da jurisprudência firmada por esta Suprema Corte em casos similares ao da presente causa (AC 4.070-Ref/DF, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, v.g.):
    “O paciente é acusado de crimes graves, ligados à função pública. Mas a fundamentação do afastamento não se limitou à gravidade das acusações. Foram invocados fatos concretos que levaram à conclusão de que a medida era necessária.
    O afastamento foi, assim, fundamentado, em decisão da Corte Especial do STJ de 6.6.2012, no Inquérito 780 – CE (2012/0100724-4):”
    (HC 134.029/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES – grifei)
    “PENAL E PROCESSO PENAL. INQUÉRITO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. AFASTAMENTO DE FUNÇÃO PÚBLICA. ART. 319, VI, DO CPP. RECURSO DESPROVIDO.
    …...................................................................................................
    4. Mostram-se suficientes as razões invocadas na instância de origem para fundamentar a medida ora impugnada, porquanto contextualizaram, em dados concretos dos autos, a necessidade cautelar de afastar o agravante de suas funções.
    5. Agravo regimental desprovido.”
    (AC 3.873-AgR/RN, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – grifei)
    Não constitui demasia registrar que essa orientação tem igualmente prevalecido na jurisprudência da Corte Especial do E. Superior Tribunal de Justiça, cujos pronunciamentos enfatizam a necessidade de suspensão cautelar do exercício da função pública em situações nas quais exista fundada suspeita – tal como ocorre na hipótese ora em exame – de utilização, em desvio alegadamente criminoso, do cargo público para a prática de delitos:
    “PENAL E PROCESSO PENAL. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL EM FACE DE CONSELHEIROS DE TRIBUNAL DE CONTAS. AFASTAMENTO CAUTELAR DE CARGO PÚBLICO, PROIBIÇÃO DE ACESSO DOS CONSELHEIROS AFASTADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS, BEM COMO DE COMUNICAÇÃO COM FUNCIONÁRIOS E DE UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TAL TRIBUNAL. PROIBIÇÃO, AINDA, DE SE AUSENTAREM DA COMARCA SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL E DETERMINAÇÃO DE ENTREGA DE PASSAPORTES. INVESTIGAÇÃO EM CURSO CONTENDO ELEMENTOS PROBATÓRIOS A INDICAR A PRÁTICA DE CRIME DE CORRUPÇÃO, NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO, CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. COLABORAÇÕES PREMIADAS CORROBORADAS COM OUTRAS PROVAS. NECESSIDADE DE AFASTAMENTO CAUTELAR DEMONSTRADA, EIS QUE OS INDÍCIOS  ATÉ ENTÃO COLHIDOS ESTÃO A EVIDENCIAR A INCOMPATIBILIDADE COM O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. AFASTAMENTO AUTORIZADO PELO ART. 29 DA LOMAN (LC nº 35/79), APLICADO EM CONJUNTO COM OS ARTS. 319, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, E § 5º DO ART. 2º DA LEI Nº 12850/13. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL.
    I – Havendo justo receio da utilização de cargo público para a prática de infrações penais, a suspensão do exercício da função pública está autorizada pelo art. 319, VI, do Código de Processo Penal, bem como pelos artigos 29 da Loman (LC nº 35/79) e 2º, § 5º, da Lei nº 12850/13, pois os fatos estão a demonstrar, em cognição sumária, incompatibilidade com o exercício da função, colocando em risco a atividade fiscalizatória do Tribunal de Contas e a credibilidade de suas decisões. 
    II – Colaborações Premiadas, inclusive de um dos Conselheiros afastados, contendo declarações de pagamento de vantagens indevidas aos membros do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Conteúdo das colaborações corroborados por outras provas. Elementos suficientes a evidenciar o ‘justo receio’ a que alude o art. 319, VI, do CPP.
    III – As razões que levaram ao afastamento dos investigados são relevantes e denotam a gravidade dos fatos investigados, os quais têm intrínseca relação com a autoridade cautelarmente afastada de suas funções, sendo o afastamento necessário inclusive para a própria instrução criminal. 
    IV – A simples existência de uma investigação criminal, com elementos a evidenciar a prática de crimes no exercício da função por membros de Tribunal de Contas, torna temerária a permanência dos investigados no exercício da função, pois o principal mister de suas funções é justamente a salvaguarda e o prestígio à moralidade administrativa e boa gestão do dinheiro público.
    V – Precedentes da Corte Especial.
    Afastamento cautelar do cargo necessário. Decisão referendada.”
    (CauInomCrim 7/DF, Rel. Min. FELIX FISCHER – grifei)
    Vale referir, neste ponto, por relevante, a propósito do tema em exame, fragmento de decisão que a eminente Ministra CÁRMEN LÚCIA proferiu nos autos do HC 151.873/DF:
    “2. Como se tem da inicial desta impetração, ao determinar o afastamento do Paciente do exercício do cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, a autoridade apontada como coatora afirmou existir ‘justo receio da utilização do cargo público para a prática de infrações penais (…), pois os fatos estão a demonstrar, em cognição sumária, incompatibilidade do exercício da função, colocando em risco a atividade fiscalizatória do Tribunal de Contas e a credibilidade de suas decisões’. (…).” (grifei)
    Os aspectos que venho de destacar – cujo teor projeta-se, de modo expressivo, em consistentes elementos de informação reunidos nesta sede de persecução penal – justificam, portanto, quanto aos acusados João Bosco Nonato Fernandes e Israel Nunes de Lima, a suspensão cautelar do exercício de suas respectivas funções públicas. 
    2. Arbitro o valor da fiança, para cada um dos custodiados (Israel Nunes de Lima e João Bosco Nonato Fernandes), no montante de R$ 522.500,00 (quinhentos e vinte e dois mil e quinhentos reais) – que corresponde à soma de 200 (duzentos) salários mínimos, aumentada duas vezes e meia (CPP, art. 325, inciso II, e § 1º, inciso III, c/c o art. 326) –, tendo em vista, de um lado, a satisfatória condição econômico-financeira desses acusados e, de outro, a estimativa monetária do dano alegadamente causado à Administração Pública pelas ações criminosas a eles atribuídas pelo Ministério Público, destinando-se referida caução real, portanto, tanto aos fins previstos no inciso VIII do art. 319 do CPP quanto à garantia de futura reparação de possível dano “ex delicto” (CPP, art. 336, “caput”).
    A fiança deverá ser tomada por termo de compromisso de que constem, expressamente, os deveres referidos nos arts. 327, 328 e 341, incisos I a V, todos do CPP, devendo anotar-se, ainda, em mencionado termo, a advertência – dirigida aos afiançados – de que o “quebramento injustificado da fiança importará na perda de metade do seu valor”, bem assim de que tal ocorrência poderá ensejar a decretação de suas respectivas prisões preventivas, caso se evidencie, a partir dessa conduta, a insuficiência das medidas cautelares (diversas da prisão) a eles impostas nesta decisão (CPP, art. 343, c/c o art. 312, § 1º).
    3. Expeça-se, desse modo, tão logo assinado o termo de compromisso e efetuado o depósito judicial da fiança estipulada nesta decisão, o pertinente alvará de soltura em favor de João Bosco Nonato Fernandes e de Israel Nunes de Lima, se por al não estiverem presos.
    4. Oficie-se: (a) à Caixa Econômica Federal, para que providencie, com urgência, a abertura de conta vinculada ao presente processo e sujeita à atualização monetária, para o fim de receber os depósitos do valor das fianças criminais em questão; (b) ao eminente Senhor Presidente da Câmara dos Deputados, cientificando-o das medidas cautelares ora determinadas em relação ao acusado Israel Nunes de Lima e concernentes à sua suspensão cautelar do exercício do cargo de Secretário Parlamentar do Deputado Federal Wellington Roberto e à interdição de seu acesso às dependências de referida Casa Legislativa e a seus anexos; e (c) ao eminente Senhor Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Uiraúna/PB, dando-lhe ciência do afastamento cautelar de João Bosco Nonato Fernandes do mandato de Prefeito Municipal, bem assim da proibição de seu ingresso tanto nas sedes da Prefeitura e de suas respectivas Secretarias quanto em todos os locais em que se exerça qualquer atividade administrativa relacionada ao Município de Uiraúna/PB, seja no âmbito da administração pública direta, seja na esfera da administração pública indireta.
    Os ofícios em causa deverão ser instruídos pela Secretaria Judiciária desta Corte com cópia da presente decisão.
    5. Comunique-se “às autoridades encarregadas de fiscalizar as saídas do território nacional” (CPP, art. 320) sobre a proibição, ora determinada, de os denunciados Israel Nunes de Lima e João Bosco Nonato Fernandes ausentarem-se do país.
    6. Transmita-se ao eminente Senhor Vice-Procurador-Geral da República, Dr. HENRIQUE JACQUES DE MEDEIROS, bem assim ao eminente Senhor Delegado de Polícia Federal que preside esta investigação penal, Dr. FABIANO EMIDIO DE LUCENA MARTINS, cópia da presente decisão.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator